Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719452-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAPHAELA TRAJANO DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela antecipada recursal formulado por Raphaela Trajano da Silva contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que denegou a segurança para que fosse determinado o retorno da apelante ao concurso público para o cargo de policial penal. Em suas razões, a apelante que as exigências feitas no edital de concurso público devem estar em sintonia com a função a ser exercida, não podendo haver desproporcionalidade. Sustenta que houve discriminação contra as candidatas do sexo feminino na prova de aptidão física, na medida em que a exigência de tempo de suspensão em barra fixa para os homens foi diminuída, ao passo que para as candidatas mulheres foi majorada em sessenta e seis por cento (66%), quando comparado à Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que teria sido aprovada no teste em questão para o mesmo cargo em qualquer outro estado da Federação, cuja exigência de tempo suspenso em barra é bastante inferior a que é exigida no Distrito Federal. Alega que há desvio de finalidade da Administração Pública em razão da exigência no edital de que as candidatas mulheres permaneçam suspensas na barra por vinte e cinco (25) segundos, uma vez que tal previsão configura discriminação velada, que impede o acesso da mulher em igualdade de condições com o candidato homem ao cargo público almejado. Afirma ser imprescindível a imediata antecipação da tutela recursal para garantir à recorrente o direito de prosseguir no certame. Além disso, afirma que não há risco de irreversibilidade da medida. É o Relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, são evidentes os danos que a apelante poderá sofrer, tendo em vista que foi eliminada do concurso público em andamento. Com relação à probabilidade do direito, contudo, ao menos por ora, a tese da apelante não parece revestir-se de plausibilidade. Ao que tudo indica, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso implicaria em análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora, legalmente constituída, usurpando a competência do examinador, mediante critérios desprovidos do rigor técnico necessário, o que poderia ferir princípios constitucionais como o da legalidade, da isonomia e, principalmente, o da independência dos poderes. Na hipótese vertente, a atuação do examinador está alinhada ao disposto no edital, o que não é sequer controverso nos autos. Ademais, à primeira vista, não parece haver ofensa aos princípios constitucionais e administrativos de regência, bem como à jurisprudência dominante sobre a matéria em comento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATRASO. RIGOR EXCESSIVO. 1. Havendo critérios objetivos para o modo de realização da ‘barra fixa’ no Exame de Aptidão Física para o concurso do Corpo de Bombeiros, não há que se falar em rigor excessivo do examinador, especialmente quando ausente prova nesse sentido. 2. A alegação abstrata de atraso no início dos testes é incapaz de acarretar em ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a realização de novo Exame de Aptidão Física para o impetrante, em observância ao princípio da isonomia com os demais candidatos. 3. Negou-se provimento ao apelo da parte impetrante” (Acórdão 1103390, 07081527720178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Concurso público. Bombeiro Militar do Distrito Federal. Teste de aptidão física. Ante a ausência de violação ao princípio da isonomia, descabida a anulação do ato administrativo que eliminou a candidata do certame em virtude de sua reprovação no teste de aptidão física” (Acórdão 1166250, 07070285920178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. ‘BARRA FIXA DINÂMICA’. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não padece de inconstitucionalidade ou ilegalidade edital que prevê teste físico denominado "barra fixa dinâmica" para mulheres que se inscrevem em concurso público para cargo da Polícia Civil. II. Não viola direito líquido e certo ato que reprova candidata que não realiza com êxito teste físico exigido de todos os inscritos, máxime quando o edital estabelece clara e expressiva distinção entre os sexos feminino e masculino. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1069205, 20160110175420APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1002/1017). Dessa forma, indefiro a tutela provisória antecedente recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2023 17:15:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator